Tribunal: STF
Processo: AI 598382
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Intempestividade.
   Comprovação de que o recurso foi interposto no prazo legal.
   Recurso conhecido. Provada a tempestividade do recurso, deve este
   ser conhecido, presentes os demais requisitos de
   admissibilidade.
2.      RECURSO. Extraordinário.
   Inadmissibilidade. Previdência privada. Complementação de
   aposentadoria. Alegação de ofensa ao art. 195, § 5º, da
   Constituição da República. Dispositivo que versa sobre a
   previdência social. Precedente. Agravo regimental não provido. O
   disposto no art. 195, § 5º, da Constituição da República, diz
   respeito apenas à previdência social, não se impondo ao
   regramento dos planos privados.
3.      RECURSO. Extraordinário.
   Inadmissibilidade. Alegação de ofensa ao art. 201 da Constituição
   da República. Prequestionamento. Ausência. Aplicação das súmulas
   282 e 356. Agravo regimental não provido. Não se admite recurso
   extraordinário quando falte prequestionamento da matéria
   constitucional invocada.